Tribunal: TJDFT
Processo: 0701778-52.2020.8.07.0014
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO CRIMINAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À APELAÇÃO. RECURSO PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO C. STJ. MATÉRIA PACIFICADA NA JURISPRUDÊNCIA DO TJDFT E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.
1. A decisão monocrática que nega seguimento ao recurso de apelação que objetivava apenas a redução da pena, na segunda fase da dosimetria, a patamar inferior ao mínimo cominado ao tipo penal, em total afronta ao enunciado da Súmula 231 do eg. STJ, não merece reforma e está de acordo com o disposto no artigo 932, IV, “a”, do CPC e no artigo 89 do RITJDFT.
2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.